Tribunal: TJDFT
Processo: 0730941-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730941-17.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINILDO SANTOS ZEFERINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCINILDO SANTOS ZEFERINO em face da r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0707434-70.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 165727248 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que o autor aufere rendimentos mensais de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e é proprietário de veículo automotor, o que indicaria condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não há evidências que infirmem o conteúdo da declaração de hipossuficiência acostada no processo originário, prevalecendo a presunção de veracidade. Afirma que não ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, inclusive da perícia médica postulada na ação de origem. Assevera que se aposentou por invalidez, auferindo o valor mensal líquido de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pondera que, atualmente, os seus vencimentos permitem apenas o pagamento dos gastos essenciais e médicos. Ao final, o agravante pleiteia a concessão da tutela antecipada para que seja deferida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, com a confirmação da tutela em seu favor. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, (c)ontra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, de forma preliminar ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal reside em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. A d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o benefício vindicado, ao fundamento de que o agravante percebe remuneração média de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de possuir veículo automotor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento acerca da aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. 2. A decisão que indefere a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmenteconhecido e não provido. (Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em apreço, a ação originária tem por objeto pedido de isenção de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do agravante, em razão do diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID-10: F20.0). Nas suas razões recursais, o agravante relata que seu salário líquido mensal é em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Aduz que tal importância se encontra integralmente comprometida para pagamento dos seus gastos essenciais, como luz, água, internet, alimentação, remédios, passagens de transporte público ou combustível, e que necessita arcar com acompanhamento psiquiátrico e medicação, em decorrência de seu diagnóstico. De modo a comprovar tais alegações, o agravante colacionou aos autos de origem os documentos constantes dos IDs 163351474, 163351475, 163351477, 163351478 e 163351479. A partir da análise dos contracheques apresentados no ID 163351474 dos autos de origem, que demonstram os proventos de aposentadoria do agravante, verifica-se que a sua remuneração bruta é inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, atendendo ao parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para fins de prestação de assistência judiciária. Com efeito, o artigo 1o da Resolução no 140/15 estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Os documentos juntados pelo agravante atestam a existência de despesas mensais compatíveis com a situação de insuficiência econômica alegada. Ademais, o agravante demonstrou, por intermédio dos laudos médicos acostados, que necessita de acompanhamento psiquiátrico, além de aquisição de medicamento para o tratamento da doença que o acomete. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar a hipossuficiência financeira do agravante, de modo a justificar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para conceder a gratuidade de justiça em favor do agravante. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2023 às 11:47:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora